Tribunal: TJSP
Processo: 2260263-48.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente majorado – Prisão preventiva decretada – Pedido de liberdade provisória indeferido – Pleito de revogação da prisão – Descabimento – Decisões devidamente fundamentadas – A gravidade concreta da conduta e o fato do paciente ser renitente em crime patrimonial, tendo voltado a delinquir, ao que tudo indica, apenas um mês após ter sido colocado em liberdade,

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente majorado – Prisão preventiva decretada – Pedido de liberdade provisória indeferido – Pleito de revogação da prisão – Descabimento – Decisões devidamente fundamentadas – A gravidade concreta da conduta e o fato do paciente ser renitente em crime patrimonial, tendo voltado a delinquir, ao que tudo indica, apenas um mês após ter sido colocado em liberdade, justificam a necessidade da prisão cautelar e demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.